Tribunal: TJBA
Processo: 8192609-16.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8192609-16.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WESLEY TARCIO CARVALHO SILVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL.

INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DÍVIDA PRESCRITA.OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1.
Tratam-se de Embargos de Declaração
opostos com o objetivo de
sanar omissão que o Embargante afirma existir em relação
à existência de
cláusula contratual expressa, a qual autoriza o compartilhamento de dados contratuais com o Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
analisar a necessidade de notificar previamente o consumidor da inscrição do seu nome no SCR, quando existe cláusula contratual neste sentido.

III. Razões de decidir

3.
Diferente do quanto afirmado pelo apelante, a matéria foi devidamente analisada, sendo, inclusive, frisado o fato de que
a cláusula contratual, além de ser expressa, precisaria conter informações específicas sobre o SCR,
o que não se evidenciou nos autos
.

4.
Note que ainda foi frisado o fato de que o art. 13 da resolução CMN 5.037/22 estabelece que as instituições originadoras das operações de crédito devem comunicar previamente aos clientes que seus dados serão registrados no SCR.

IV. Dispositivo e tese

REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8192609-16.2024.8.05.0001
, em que figuram como
embarg
ante
ITAU UNIBANCO S.A.
, e
embarg
ado
WESLEY TARCIO CARVALHO SILVEIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITA
R OS EMBARGOS
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATOR
A

PROCURADOR(A)
DE JUSTIÇA